Tribunal: STF
Processo: RE 594104
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-07-01
Data de publicação: 2015-07-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando o acórdão embargado estiver alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que lhe serviu de fundamento.



    2. A competência dos tribunais locais para analisar a conformidade dos veredictos populares com a prova dos autos, afirmada nos acórdãos indicados como paradigmas, não exclui o controle jurisdicional sobre esta análise e a verificação, pelo Supremo Tribunal Federal, de violação à soberania dos veredictos.



    3. In casu, reconhecendo a existência de violação ao princípio constitucional que consagra a soberania dos veredictos do Tribunal Popular (art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal), foi dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça que determinara a realização de novo júri, restabelecendo, com isso, o veredicto condenatório anteriormente prolatado.



    4. A reconsideração, em juízo de retratação, para dar provimento ao agravo regimental do assistente de acusação, interposto contra decisão do Relator que julgara prejudicados os recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público e pelo assistente, não é nula: art. 317, §2º, do RISTF. O assistente de acusação possui legitimidade para intervir no curso da ação penal pública, enquanto não passar em julgado a sentença (artigos 268 e 269 do Código de Processo Penal), alcançando a fase recursal extraordinária. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.